Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-93.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008135-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 070.547.021-07 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), BEATRIZ DOS SANTOS LOPO - CPF: 093.379.251-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIA NARIA FELISBINO ALVES - CPF: 057.127.891-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 08/11/2024, no curso de ação penal em que lhe são imputados os crimes de organização criminosa, sequestro e cárcere privado, tortura e corrupção de menores, ao argumento de ausência dos requisitos da custódia cautelar, desproporcionalidade da medida, cabimento de cautelares diversas, falta de contemporaneidade e excesso de prazo na marcha processual; no curso da impetração, sobreveio sentença condenatória, em 19/03/2026, que fixou pena de 14 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso; (
iii
) determinar se há
ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia; e (
iv
) verificar se houve excesso de prazo ou morosidade processual caracterizadores de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se apoia em elementos concretos do processo, e não na gravidade abstrata dos delitos, pois o paciente teria atuado em contexto de organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, no denominado “tribunal do crime”, submetendo a vítima a sessão de tortura com golpes de mangueira por cerca de 40 minutos, mediante ameaças de morte e com participação de adolescente.

O reconhecimento da vítima, a confissão
na fase investigativa
quanto à participação no “salve” e as diligências que indicam vínculo do paciente com grupo de WhatsApp ligado à facção criminosa evidenciam gravidade concreta, periculosidade social e risco efetivo à ordem pública.

A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, e condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a custódia quando presentes elementos concretos de necessidade.

O contexto de facção criminosa, o modo de execução do fato, o emprego de violência intensa como mecanismo de “disciplina” interna e a participação de adolescente demonstram a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

A contemporaneidade da prisão preventiva se afere pela persistência da necessidade cautelar no momento da decretação e de sua manutenção, e não apenas pela data dos fatos, especialmente em investigações complexas e em crimes praticados no âmbito de organização criminosa.

Não há excesso de prazo nem morosidade injustificada, porque o iter processual revela tramitação compatível com a complexidade da causa, envolvendo pluralidade de agentes, crimes graves, redesignação de audiência por falta de energia no estabelecimento prisional, realização da instrução, apresentação de memoriais e posterior prolação de sentença.

Encerrada a instrução criminal e proferida sentença condenatória, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A sentença condenatória superveniente renovou de forma fundamentada o título custodial, reforçando a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública decorrente da atuação do agente em organização criminosa e da gravidade concreta da conduta. 2. A primariedade e outras condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes
elementos
concretos reveladores de periculosidade social. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o contexto fático revela atuação em facção criminosa, emprego de violência intensa e risco concreto de reiteração ou intimidação. 4. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atual necessidade da medida cautelar, e não do mero transcurso do tempo desde a prática delitiva. 5. Encerrada a instrução criminal e prolatada sentença, resta superada a alegação de excesso de prazo, ausente inércia injustificada do Estado-juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 226.146/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.02.2026,
DJEN 12.03.2026. STJ, HC n. 973.079/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025. STJ, Súmula 52.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008135-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
Rafael de Oliveira Ferreira
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente figura como réu na Ação Penal n. 1027318-73.2024.8.11.0015, na qual lhe são imputadas as práticas dos crimes de organização criminosa, sequestro e cárcere privado, tortura e corrupção de menores, encontrando-se recolhido na Penitenciária de Sinop/MT desde 08/11/2024.

S
ustenta
,
a impetrante
,
que a custódia cautelar configura constrangimento ilegal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante da alegada primariedade do paciente.

Afirma que a manutenção do cárcere
se revela
desproporcional, sobretudo porque não teriam sido sequer cogitadas ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão — inclusive monitoração eletrônica — aptas, em tese, a resguardar a aplicação da lei penal e a regular instrução processual.

A
ssevera, ainda, a existência de ausência de contemporaneidade a justificar a medida extrema, bem como de morosidade na marcha processual, argumentando que, embora a prisão tenha sido decretada em 08/11/2024, a denúncia somente veio a ser recebida em 02/02/2025, lapso que, a seu ver, enfraqueceria o
periculum
libertatis
e desnaturaria a excepcionalidade da segregação provisória.

Com basenas razões acima consignadas, liminarmente, postuloua revogação da prisão preventiva dapaciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de
medidascautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 349360355.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 350888899.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID356703362, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, cumpre registrar que, embora a impetração tenha sido manejada contra a prisão preventiva no curso da ação penal, sobreveio, em 19
de março de
2026, sentença condenatória que impôs ao paciente a pena de 14 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 62 dias-multa, mantendo expressamente a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Desse modo, a controvérsia deve ser examinada não apenas à luz do decreto originário e de suas reavaliações sucessivas, mas também da fundamentação superveniente lançada na própria sentença, que renovou o título custodial.

A primeira tese
desta impetração
, calcada na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não prospera.

Ainda que se considere a alegada primariedade do paciente, o que se extrai dos autos é a existência de fundamentação concreta e individualizada, ancorada em elementos que ultrapassam, com folga, a gravidade abstrata dos tipos penais.

Extrai-se
que o paciente teria atuado em contexto de organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho, no âmbito do chamado “tribunal do crime”, submetendo a vítima
Osória
a violenta sessão de tortura, mediante golpes de mangueira por cerca de 40 minutos, além de ameaças de morte, tudo com participação de adolescente.

Consta, ainda, que a vítima o reconhece
u
, que houve confissão em sede policial quanto à participação no “salve” e que diligências investigativas indicaram seu vínculo com grupo de WhatsApp ligado à facção, no qual seria identificado pelo vulgo “Pikachu”.

Esse
contexto probatório
evidencia gravidade concreta, periculosidade social e risco efetivo à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser legitimamente decretada e mantida para interromper ou ao menos reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não bastam, por si sós, para afastar a custódia, quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da medida extrema
:
“(...)
1. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
(...)”
(
AgRg
no RHC n. 226.146/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Ademais, a
natureza da imputação, o modo de execução do fato, o contexto de facção criminosa, a utilização de violência intensa como forma de “disciplina” interna e a participação de adolescente demonstram que a segregação não foi mantida por automatismo, mas porque o Juízo de origem e,
depois, a sentença entenderam, de forma expressa, que as providências do art. 319 do CPP seriam inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do paciente.

Além disso, o STJ vem decidindo que a exigência de contemporaneidade deve ser aferida à luz dos motivos ensejadores da prisão, e não apenas da data do fato, admitindo relativização especialmente em investigações complexas e em contextos de organização criminosa, nos quais a adequada reunião de elementos informativos demanda tempo e a própria permanência da estrutura delitiva projeta atualidade ao risco cautelar
:
“(...)
6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere ao momento da prática do delito, mas à necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o lapso temporal desde a prática do crime
(...)”

(HC n. 973.079/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025)
.

Igualmente infundada é a tese de morosidade da marcha processual ou de excesso de prazo
, pois infere-se

da
s informações prestadas pelo Juízo de origem que a denúncia foi recebida em 03/02/2025; as respostas à acusação foram apresentadas em 22/04/2025 e 04/07/2025; a audiência foi redesignada em razão de ausência de energia no estabelecimento prisional, circunstância alheia a desídia judicial; a instrução foi efetivamente realizada, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus; os memoriais defensivos foram apresentados em 03/03/2026; e, em 19/03/2026, foi prolatada sentença.

Não se extrai desse itinerário processual inércia injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal, mas sim tramitação compatível com a complexidade da causa, que envolve pluralidade de agentes, crimes graves e contexto de organização criminosa.

De toda sorte, a alegação resta ainda mais enfraquecida porque a instrução criminal foi encerrada e já houve sentença condenatória, incidindo a orientação consolidada na Súmula 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

A Corte Superior também reiteradamente afirma que os prazos processuais não se regem por critério puramente aritmético, devendo ser aferidos segundo o juízo de razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Em suma, a custódia cautelar do paciente encontra amparo em dados concretos do processo; a alegada primariedade não neutraliza a necessidade da medida; as cautelares diversas revelam-se insuficientes; não há ausência de contemporaneidade; não se verifica excesso de prazo; e a sentença condenatória superveniente renovou, de forma fundamentada, a necessidade da prisão e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026